Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713805-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ESTEFANY GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir. 3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pelo apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca e apreensão, na hipótese diversas vezes, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou, então, a parte desiste da ação, visto que a máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais, que se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC. 4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, do CPC, 2o, 3o e 4o, todos do Decreto Lei 911/69, sustentando que para a extinção do feito por inércia, deve a parte ser intimada a promover o regular andamento do feito. Afirma ser inadequada a conversão da busca em apreensão em execução antes do esgotamento das tentativas de localização e apreensão do bem, tendo promovido os atos que lhe competiam para tanto. Aduz, ainda, que tal conversão é uma faculdade conferida ao credor. Invoca os princípios processuais da cooperação, celeridade e economia processual em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso IV, § 1o, do CPC, 2o, 3o e 4o, todos do Decreto Lei 911/69, bem como quanto ao indicado dissídio jurisprudencial, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) diante do fato de o apelante não ter apresentado endereço comprovadamente válido para o cumprimento da busca e apreensão e não ter requerido a conversão da ação em execução de título extrajudicial, atuou com o devido acerto o respeitável julgador ao extinguir a demanda sem resolução do mérito, pois o autor revelou seu desinteresse na efetividade da tutela jurisdicional, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC). Em razão da tentativa frustrada de localização do veículo e da ausência de comprovação da sua localização pelo requerente/apelante, é dado concluir que desconhece o seu real paradeiro.” (ID 17306187 - Pág. 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030